Tribunal: TJES
Processo: 0000914-76.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-76.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000914-76.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE REINCIDENTES. REFORMA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIOS OFICIAIS. MANUTENÇÃO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação exige que o decurso do trânsito tenha ocorrido antes do cometimento do novo crime, o que não se verifica, na medida em que todas as ações penais tiveram o trânsito configurado após os fatos aqui narrados. 2. Recurso parcialmente provido.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000914-76.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

“(...) no dia 05 de Abril de 2013, por volta das 16h30min, na Rua Industrial, s/nº, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Valério-ES, Leomar Rocha de Oliveira, em companhia do adolescente Fabrício da Silva Souza, trouxe consigo substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “Maconha” e “Crack”, com o intuito de comercializá-las, bem como portou e manteve sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, ambas as condutas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em verificação de notícia anônima, policiais militares constataram que o denunciado, juntamente com o adolescente Fabrício da Silva Souza, comercializava substâncias entorpecentes no Bairro Nossa Senhora da Penha, além de portar, naquela ocasião, um revólver calibre 32, nº 2.454, com 05 (cinco) munições intactas. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelos crimes previstos nos artigos 33 c/c artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, e artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.188 (mil, cento e oitenta e oito) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, por meio do boletim unificado (fls. 20/21); auto de apreensão (fl. 22); auto de constatação de substância entorpecente (fl. 23); laudo químico (fls. 117/118), auto provisório de eficiência de arma de fogo (fl. 24) e laudo do exame de arma de fogo (fls. 129/131).

Somado a isso, os depoimentos prestados pelas testemunhas CB Miguel José Loriato e SD André Camilo Pires foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva:

(...) QUE o declarante afirma que recebeu uma ligação dos seus colegas da Polícia Militar de São Gabriel da Palha (SD. MAURO) informando que dois indivíduos em uma motocicleta preta estavam indo em direção a Vila Valério com droga e arma; QUE o declarante e seu colega se deslocaram até uma entrada da cidade na tentativa de abordar esses dois elementos; QUE os policiais não tiveram êxito em sua tarefa, provavelmente, pois eles já haviam passado; QUE após aproximadamente dez minutos, os policiais receberam uma denúncia anônima, a qual dizia que dois indivíduos com as mesmas características, em uma moto preta, estava traficando drogas na Rua Industrial do município de Vila Valério; QUE a denúncia afirmou que os dois indivíduos estavam escondendo a droga atrás do pé de manga em um terreno baldio, e que os mesmos iriam buscá-la para realizar a venda; QUE chegando ao local, os policiais comprovaram que os dois indivíduos estavam na referida rua; QUE os indivíduos foram abordados, sendo que foi encontrados com os dois juntos a quantia de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais); QUE após, os policiais foram verificar o pé de manga, como estava afirmada na denúncia, sendo que lá encontraram 60 pedras de substância semelhante a crack, 59 buchas de substância semelhante à maconha e um revólver .32, com cinco munições; QUE os indivíduos foram identificados como LEOMAR ROCHA DE OLIVEIRA, vulgo “Leomar Cabeção”, e o adolescente FABRICIO DA SILVA SOUZA (16 anos); QUE LEOMAR ROCHA DE OLIVEIRA está como suspeito de uma tentativa de homicídio em Vila Valério e dois homicídios ocorridos no mês de março em São Gabriel da Palha; QUE os policias têm informação que LEOMAR seria o responsável pelo fornecimento de drogas em Vila Valério e em uma parte de São Gabriel da Palha; (...)

Importante ressaltar, também, que os policiais foram novamente ouvidos em juízo (mídia fls. 275), oportunidade em que ratificaram os depoimentos prestados na fase policial.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "ter em depósito", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidas 9,2 gramas de “crack” embaladas individualmente em 60 (sessenta) unidades, bem como 54,9 gramas de “maconha” embaladas em 59 (cinquenta e nove) buchas, não havendo dúvidas quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Da mesma forma, restou comprovada a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/03, de modo que deve ser mantida a condenação nos moldes da r. sentença combatida.

Quanto à pena base fixada na sentença, motivo de inconformismo da defesa, verifico que foi fixada em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo o Magistrado acertadamente fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes do apelante, bem como pela considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Fixada essa premissa, entendo que a fixação da pena base encontra-se justa e fundamentada, de modo que não assiste razão ao pedido da defesa.

Lado outro, na segunda fase verifico que o Magistrado reconheceu a agravante referente à reincidência, tendo, para tanto, afirmado que existe condenação penal com trânsito em julgado em desfavor do Apelante, conforme consta nos autos da Execução nº 0001202-24.2013.8.08.0045, Guia n° 211656.

Ocorre que, ao consultar o processo supracitado, vislumbra-se que, embora o réu possua outras 04 quatro ações penais, sendo 03 delas com trânsito em julgado, é sabido que a legislação exige que o decurso do trânsito tenha ocorrido antes do cometimento do novo crime, o que não se verifica, na medida que todas as ações penais tiveram o trânsito configurado após os fatos aqui narrados.

Dessa forma, em que pese as condenações possam ser utilizadas para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, não são aptas a fundamentar a aplicação da agravante da reincidência.

Portanto, reformo a pena intermediária, mantendo-a em 07 anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao pedido de exclusão da causa de diminuição em razão da participação de adolescentes, na terceira fase, igual sorte não assiste à defesa, na medida que foi devidamente comprovado que o apelante agiu em conjunto com o adolescente Fabrício da Silva Souza, que à época dos fatos contava com 16 anos.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do c. STJ possui recente entendimento acerca da comprovação da menoridade, que pode ser atestada, por meio de documento válido (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.).

Nesse compasso, ao consultar o site INFOPEN, verifica-se que o adolescente, de fato, nasceu em 02/09/1996, conforme consta nos autos, restando comprovado pela certidão de nascimento nº. 4359.

Portanto, não há que se falar da exclusão da causa de aumento de pena, razão pela qual fixo-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em reforma da pena quanto ao crime de porte ilegal de arma, eis que o Magistrado agiu com acerto ao fixá-la em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 119 dias-multa, na primeira fase, a qual manteve em definitivo.

Em decorrência do concurso material, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 1.009 (um mil e nove) dias-multa.

Dessa forma, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em atenção aos comandos previstos no artigo 33 do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a pena quanto ao crime de tráfico, mantendo o restante da r. Sentença incólume.

É como voto.

16 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.